Tribunal: TJES
Processo: 0002653-10.2023.8.08.0021
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002653-10.2023.8.08.0021

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÕES PRATICADAS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI MANTIDA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre os Juízos da 1ª e da 2ª Varas Criminais de Guarapari/ES, relativamente ao processamento do feito de nº 0002653-10.2023.8.08.0021, que apura infração penal de lesão corporal (art. 129, do CP), supostamente praticada por VANILSON JESUS DE PAULA contra sua cunhada ELAINE DE SOUZA DANTAS. O Juízo da 2ª Vara (suscitado) declinou da competência por reconhecer conexão probatória com a ação penal nº 0002352-63.2023.8.08.0021, já em curso na 1ª Vara Criminal, na qual DAILANI APARECIDA SANTOS responde por tentativa de homicídio contra a mesma vítima, no mesmo local, data e horário. O Juízo da 1ª Vara (suscitante) recusou a remessa, sustentando inexistência de conexão que justificasse a reunião dos feitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há conexão instrumental ou probatória entre os dois processos criminais, de modo a justificar a reunião das ações penais e fixar a competência no Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As infrações penais imputadas aos acusados ocorreram no mesmo dia, hora e local, com identidade de contexto fático, o que caracteriza conexão temporal e espacial entre os delitos.

A instrução de ambos os processos demandará a oitiva das mesmas testemunhas e análise conjunta dos elementos probatórios, sendo evidente a influência recíproca entre as provas dos fatos narrados nas duas ações penais.

O art. 76, I e III, do Código de Processo Penal prevê a reunião dos processos no caso de crimes praticados ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, ou quando a prova de um delito influir na do outro, hipóteses que se configuram no presente caso.

A análise conjunta dos feitos atende ao princípio da economia processual, evitando decisões contraditórias e garantindo a adequada reconstrução dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Conflito julgado improcedente, mantendo a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitante, qual seja, a 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o conflito de competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002653-10.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VANILSON JESUS DE PAULA
Advogado do(a) APELADO: ANA VITORIA CONDE DUARTE - ES35484

VOTO

Trata-se de
conflito negativo de competência
entre os Juízos da 1ª e da 2ª Varas Criminais de Guarapari/ES, os quais recusam a jurisdição para analisar o processo nº 0002653-10.2023.8.08.0021, instaurado para apurar infração penal de lesão corporal, contra mulher (art. 147, do CP), supostamente praticada por VANILSON JESUS DE PAULA, tendo como vítima a sua cunhada ELAINE DE SOUZA DANTAS.

Originariamente, distribuído o inquérito policial perante o suscitado (2ª Vara Criminal de Guarapari), o Magistrado, através da decisão de fls. 39/40, reconheceu a sua incompetência, e ordenou a remessa dos autos para 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES, tendo em vista a conexão instrumental ou probatória, com o processo nº 0002352-63.2023.8.08.0021, que tem como acusada DAILANI APARECIDA SANTOS.

Argumentou que os fatos descritos nos processos estão no mesmo contexto, e foram praticados ao mesmo tempo.

Por sua vez, na decisão de fls. 44, o suscitante argumentou que, apesar de ser idêntico o contexto fático, inexiste conexão probatória, pois as condutas são independentes, sendo desnecessária a reunião dos processos.

No caso, verifico que no processo nº 0002653-10.2023.8.08.0021, a denúncia narra que, no dia 20/08/2023, às 18:05 hs, na Rua João Domingos Barbosa, nº 711, bairro Jabaraí, em Guarapari, o acusado VANILSON JESUS DE PAULA agrediu a sua cunhada ELAINE DE SOUZA DANTAS, com socos e chutes, pois ela entrou em luta corporal com sua esposa DAILANI APARECIDA SANTOS.

Por sua vez, na ação penal nº 0002352-63.2023.8.08.0021, que já tramitava na 1ª Vara Criminal de Guarapari, a inicial acusatória relata que, no mesmo dia 20/08/2023, e no mesmo horário e local, qual seja, às 18:05 hs, na Rua João Domingos Barbosa, nº 711, bairro Jabaraí, em Guarapari, a acusada DAILANI APARECIDA SANTOS, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca contra a vítima ELAINE DE SOUZA DANTAS, que somente não veio óbito, em razão da intervenção de terceiros.

A denúncia também relata que VANILSON JESUS DE PAULA agrediu a ofendida ELAINE DE SOUZA DANTAS, mas que sua conduta seria apurada em autos próprios.

Feitas essas considerações, entendo que as condutas dos réus, descritas nas referidas ações penais, foram praticadas no mesmo contexto fático, sendo evidente a conexão entre os processos, demandando uma análise conjunta, já que, certamente, as provas testemunhas serão as mesmas, o que facilita a instrução probatória.

Outrossim, constato que o Código de Processo Penal, estabelece que a competência determinada pela conexão será estabelecida quando as infrações penais houverem sido praticadas ao mesmo tempo, e quando a prova de um crime influenciar na prova do outro delito, como ocorre no caso em análise. Vejamos:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Isto posto, em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id 14294960),
JULGO
IM
PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO
, para manter a competência para o julgamento do feito do Juízo Suscitante, qual seja, a 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para julgar procedente.